Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0721138-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MARIA MOREIRA MARTINS, EDIVANIA SENA DE SOUZA AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Os recorrentes interpõem Agravo Interno, alegadamente, em face da “Decisão Monocrática de Id. 74402756”, postulando o provimento para que também seja provido o Agravo de Instrumento que deu origem a este feito. Compulsando os autos, verifica-se que o ato judicial de ID 74402756, em verdade, corresponde ao Acórdão lavrado pela Turma ao julgar o Agravo de Instrumento. Como cediço, o Agravo Interno destina-se à reforma de decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à modificação de Acórdão do órgão colegiado (art. 1.021, caput, CPC e art. 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais). O caso concreto tampouco admite aplicação da fungibilidade recursal, pois o recurso foi interposto fora do prazo para Embargos de Declaração e não contém indicação de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC. De igual modo, não se veiculou questão constitucional a caracterizar Recurso Extraordinário, sendo esses os dois únicos recursos possíveis em face da decisão colegiada. Nesse cenário, portanto, não conheço do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.